Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – Procedência parcial – Honorários advocatícios devidos apenas pelo exequente.
A parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação de ambas as partes no pagamento proporcional de honorários de sucumbência, os quais são devidos apenas pelo exequente, sem prejuízo dos que lhe foram arbitrados com base no CPC 523, § 1o.